Tribunal: TJBA
Processo: 0522026-29.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522026-29.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR, ALESSANDRO MENDES CARDOSO

APELADO: PRISCILA DE CARVALHO TUPINAMBA

Advogado(s)
:
PAULO RICARDO BARRETO BENEVIDES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2º, DO CPC. CONDENAÇÃO LÍQUIDA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM O PROVEITO ECONÔMICO. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0522026-29.2014.8.05.0001,
em que figuram como embargante
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
e como embargada
PRISCILA DE CARVALHO TUPINAMBA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER
PARCIALMENTE
os Embargos Declaratórios opostos por
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
, pelas razões a seguir delineadas.

Salvador,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto